Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. NÃO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Álvaro Augusto Lara de Souza contra decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária BSB Têxtil Ltda. para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença os seus sócios Álvaro Augusto Lara de Souza e Robert Araruna Melo, com base na não integralização do capital social da pessoa jurídica.
2. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC.
3. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
4. Consoante entendimento do c. STJ, “a falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.593.637/SP).
5. Ademais, a ausência de integralização do capital social não se encontra suficientemente provada. O fato foi alegado pela exequente/agravada e refutado pela executada/agravante em sede de impugnação, apresentando, inclusive, contrato social na qual consta declaração de integralização do capital social. Tratando-se de ponto controverso constitutivo do direito da exequente, a ela incumbe o ônus probatório, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.
6. Ante a ausência de fundamento idôneo a justificar a medida postulada, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido desconsideração da personalidade jurídica da BSB Têxtil Ltda – ME. Recurso conhecido e provido.